Tribunal: TCU
Processo: 001.989/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 643/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia noticiando possíveis irregularidades ocorridas na aplicação dos recursos financeiros obtidos por empréstimo mediante o Contrato no 0599531-DV 92, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Coronel João Sá/BA e a Caixa Econômica Federal (Caixa). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; b) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; c) encaminhar ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA) cópia das peças 1, 4 a 17, 21 a 23, bem como desta deliberação, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos relatados; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 001.989/2023-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Coronel João Sá - BA. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.